Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1002691-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 104696979):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS – AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.
No caso, a Lei Complementar n.o 4.293/2017, promoveu a reestruturação das Leis de Carreira dos servidores públicos municipais, incluindo-se na referida recomposição a Lei Municipal Complementar n.o 1.311/1.993, que é o diploma normativo que dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos I e II da cidade de Várzea Grande, de forma que não se verifica comprovadamente a redução do valor nominal dos vencimentos.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; NU: 1002691-88.2017.8.11.0002, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 10/06/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdãos de id. 64754464 e 99182962.
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam violação aos artigos 7o, inciso XIII, 37o, inciso XV e 39o, § 1o, inciso II, e § 3o, todos da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) a jurisprudência dominante do STF é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental”, não se sustentando a tese de que a Lei Municipal no 1.310/1993 não alterou a jornada de trabalhos dos inspetores de tributos I e II pois a legislação não estipulou jornada de trabalha única para todos os servidores.
Recurso preparado (id. 104199970).
Sem contrarrazões (id. 118951960).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 25/08/2021 e o reclamo fora interposto somente em 17/09/2021, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282600 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno desprovido”(ARE 1299209 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)
Do mesmo modo, como se percebe do entendimento do Supremo Tribunal Federal, também não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, devendo essa ocorrer no ato de interposição do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça